Tribunal: TJES
Processo: 5014583-96.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5014583-96.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE MARCOS DOS SANTOS VIEIRA
RECORRIDO: BANCO AGIPLAN S.A.
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
–
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
JOSE MARCOS DOS SANTOS VIEIRA
, verifico que a recorrente sustenta:
a)
que faz jus às benesses da gratuidade de justiça;
b)
que a sentença merece reforma;
c)
que o recorrente suportou danos morais;
d)
que o presente recurso deve ser conhecido e provido, reformando a Sentença recorrida para determinar a total procedência dos pedidos, inclusive o de devolução de quantias duplicadas e os danos morais pretendidos.

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do

art. 98 do CPC/15, pois restou comprovado nos autos que a parte faz jus a dita benesse.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a parte recorrente faz jus ao recebimento da devolução em dobro das quantias pagas e eventual ocorrência de dano moral.

Primeiramente, calha aqui destacar que é uníssono o entendimento de que as instituições bancárias estão sujeitas ao Código de Defesa do Consumidor, sendo este, inclusive, o entendimento do C. STJ por meio da súmula nº 297, razão pela qual se mostra possível a revisão contratual, nos termos dos artigos 4º, III, 6º, IV, e. 51, do CDC
1
.

Outrossim, o referido tribunal superior fixou entendimento por meio do Tema nº 234
2
, sob a sistemática de recurso repetitivo, quanto a possibilidade de revisão das taxas praticadas pelas instituições financeiras se evidenciada desproporcionalidade que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, de modo a evidenciar prática abusiva conforme o art. 51, § 1º, do CDC.

No caso em tela, é fato incontroverso a contratação de empréstimo pela parte autora. Entretanto tenho como fato incontroverso apurado nos autos, que a parte recorrente procurou a Instituição Financeira Recorrida a fim de cessar o débito automático em sua conta e recuperar os valores pagos indevidamente
.

O Código de Defesa do Consumidor em seu art. 42, parágrafo único dispõe: “O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipóteses de engano justificável”, ante o exposto pelo referido dispositivo, verifico a necessidade de condenação do recorrido ao pagamento de repetição de indébito, vez que não há que se falar em engano justificável, outrossim, destaca-se que o recorrido é Instituição Financeira consolidada no mercado, possuindo conhecimento das regras para celebração do contrato, notadamente que se trata de pessoa idosa.

Posto isto, sendo a cobrança indevida, entendo que a requerida deverá ser condenada a restituir em dobro dos valores pagos.

Por fim, no que tange ao dano moral, este pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

É cediço que o mero descumprimento contratual não é suficiente para caracterização do dano moral, entretanto, no presente caso, verifico que os fatos narrados pelo recorrente ultrapassaram o mero descumprimento contratual, eis que o recorrente foi ludibriada pela parte ré sendo compelida a aceitar pagar duas vezes a mesma conta de forma abusiva, fazendo com que destinasse a maior parte do seu benefício previdenciário para o adimplemento do contrato.

Assim, se mostra razoável que o Banco que firmou uma relação jurídica contendo termos abusivos com um indivíduo que não tinha condições de arcar com o caráter oneroso das cláusulas firmadas, seja condenado em danos morais.

Destarte, restando configurado os requisitos ensejadores do dano moral, quais sejam, ato ilícito, nexo de causalidade e dano, a procedência deste pedido é medida impositiva.

A doutrina aponta como critérios a razoabilidade, a proporcionalidade, a extensão do dano, o grau da culpa, e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido, de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

In casu
, após analisar com detença os autos, constato que o valor R$ 1.000,00 (mil reais) encontra-se em consonância com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade que devem nortear o julgador em casos como o vertente.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença proferida pelo juízo
a quo
, exclusivamente para:

(i)
CONDENAR
a parte recorrida a pagar em dobro os valores recebidos indevidamente e

(ii)
CONDENAR
a parte recorrida a pagar para a parte recorrente a importância de
R$ 1.000,00
(mil reais), a título de reparação pelos
danos morais
. Esclareço que o valor foi fixado por arbitramento, quantia esta já atualizada ao tempo desta sentença, a qual deve ser acrescida de correção monetária
a partir do arbitramento (Inteligência da Súm. 362/STJ)
e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do Código Civil de 2002, combinado com o art. 161, § 1º do CTN,
a partir do evento danoso (Súm. 54/STJ)
.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, vez que a parte restou vencedora parcialmente em seu recurso.

É como voto.

1
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - INOCORRÊNCIA - CDC - APLICABILIDADE - JUROS REMUNERATÓRIOS - LIMITAÇÃO - TAXA MÉDIA DE MERCADO - CAPITALIZAÇÃO MENSAL - POSSBILIDADE - REPETIÇÃO DE INDÉBITO SIMPLES. Se o recurso expõe os fundamentos de fato e de direito pelos quais a parte pretende a reforma da sentença e a procedência dos pedidos iniciais, sendo compreensível e passível de contraponto, afasta-se a alegação de falta de dialeticidade que impeça o conhecimento do recurso. Os contratos bancários estão sujeitos à revisão judicial de acordo com o CDC, mediante impugnação específica e demonstração de abusividade ou de ilegalidade em suas cláusulas (STJ, súm. 297 e 381; CDC, art. 51, § 1º). As instituições financeiras não estão sujeitas à limitação dos juros previstas na Lei de Usura (STF, súm. 596). São abusivos os juros remuneratórios se a taxa estipulada no contrato for uma vez e meia superior à média de mercado para as mesmas operações e períodos (STJ, REsp n. 1.061.530/RS). Constada a abusividade da taxa de juros remuneratórios esta deve ser limitada a taxa média de mercado na data da celebração do contrato de empréstimo pessoal. "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada" (STJ, Súm. 539). A repetição deve se dar de forma simples, com correção monetária desde o pagamento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação. A mera cobrança abusiva de juros remuneratórios não caracteriza obrigação de indenizar. Preliminar rejeitada. Recurso provido em parte. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.050947-1/001, Relator(a): Des.(a) Manoel dos Reis Morais , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/08/2019, publicação da súmula em 22/08/2019)

2
AÇÃO REVISIONAL. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. Previsão contratual de juros de 666,69% e 837,23% ao ano. Abusividade configurada no caso concreto.
Limitação à Taxa média de mercado. Aplicação do Tema 234 do STJ. Danos morais não configurados. Ausência de violação a direito fundamental da parte contratante. Sentença de Primeiro Grau que reduziu os juros remuneratórios para uma vez e meia à média do mercado. Recurso provido em parte para fixar os juros remuneratório na média mercado para a mesma operação.
(TJSP; Apelação Cível 1004411-79.2019.8.26.0624; Relator (a): Régis Rodrigues Bonvicino; Órgão Julgador: 21ª Câmara de Direito Privado; Foro de Tatuí - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 04/02/2020; Data de Registro: 04/02/2020) (original sem destaque)

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA DETERMINOU A SUSPENSÃO DA COBRANÇA DAS PARCELAS DOS EMPRÉSTIMOS VIA DÉBITO AUTOMÁTICO. A PARTE RECORRENTE INTERPÔS RECURSO INOMINADO OBJETIVANDO A DEVOLUÇÃO, EM DOBRO, DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE E O RECEBIMENTO DE VALORES A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO PROVIDO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS VEZ QUE A PARTE RESTOU PARCIALMENTE VENCEDORA EM SEU RECURSO.

DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.